Tribunal: TJDFT
Processo: 0721609-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0721609-31.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS AFONSO SILVA AGRAVADO: ROSANGELA MARIA DE ARAUJO ALMEIDA DECISÃO DEFERE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de ação na qual se requer a alienação judicial de imóvel, para fins de partilha, indeferiu o pedido de redistribuição do processo à Vara de Família que julgou a ação de divórcio e determinou a designação de data para a realização de leilão do imóvel. Requer, o agravante, a concessão de efeito suspensivo ao agravo, a fim de obstar a realização do leilão. Com razão, a princípio, o agravante. Presente a probabilidade do direito, pois o pleito de alienação judicial do imóvel decorre da sua partilha, para a qual é competente o juízo no qual tramitou a ação de divórcio. Confira-se: “(...) 2. O Superior Tribunal de Justiça e esta Corte se firmaram no sentido de que tanto a partilha quanto a sobrepartilha possuem caráter complementar à ação de divórcio, atraindo a aplicabilidade do artigo 61 do Código de Processo Civil, segundo o qual "A ação acessória será proposta no juízo competente para a ação principal". 3. O caso trata de matéria atinente à competência absoluta - fixada pelo critério funcional -, de modo que não admite "[...] flexibilização, seja pela vontade dos interessados, seja pela própria lei, tratando-se de norma de natureza cogente que deverá ser aplicada sem nenhuma ressalva ou restrição" (NEVES, 2016, p. 156). 4. A competência para o processamento e julgamento das ações de partilha e/ou sobrepartilha é do juízo que processou a anterior ação de divórcio. Precedentes. 5. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitante, qual seja, a 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia.” (Acórdão 1214265, 07175754720198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 4/11/2019, publicado no DJE: 18/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O perigo de dano é evidente, diante da determinação de designação de data para o leilão. Ante o exposto, concedo efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de obstar a alienação judicial do imóvel, até o julgamento de mérito do agravo. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a agravada para contrarrazões. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator